Tribunal: TJPA
Processo: 0014385-30.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014385-30.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DE SOUSA PEREIRA, RODRIGO LISBOA PEREIRA, KELLY RAISA PINHEIRO DA CRUZ, CELIA MARIA LISBOA PEREIRA, JOYCE LISBOA FREITAS

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014385-30.2016.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: JOYCE LISBOA PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO: DENNYS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685
ADVOGADO: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.198
AGRAVADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA. PERIGO DE DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Como é cediço, demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano, indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.
2. No caso dos autos, resta incontroverso o fato de que a construtora atrasou a data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma acostado aos autos (id. 4278955 – Pág. 35).
3. Neste sentido, diante da mora na entrega do empreendimento, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é pacífico o entendimento acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes devido aos Agravantes.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014385-30.2016.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179
AGRAVADO: JOYCE LISBOA PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO: DENNYS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685
ADVOGADO: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.198
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA,

em face da decisão monocrática de id. 4278963 que proveu parcialmente ao recurso de Agravo de Instrumento, e deferiu o pagamento de aluguel mensal a título de lucros cessantes no importe de 0,5% do valor do imóvel, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais (processo 0014385-30.2016.8.14.0301).
Em suas razões recursais de id. 4278973, os Agravantes sustentam não restar demonstrada sua responsabilidade civil no evento, e/ou qualquer ato ilícito que supostamente lhe tenha sido conferido.
Assim, aduz a inexistência de direito da apelada a lucros cessantes, por não comprovação do dano, e ausência de dano presumido.
Sustenta que, os lucros cessantes não podem ser concedidos pela expectativa de lucro, e sim de acordo com o efetivo prejuízo material. Subsidiariamente requer, que os lucros cessantes sejam calculados com base no valor pago pela agravadas. Por fim, pugna pela reforma do interlocutório, para que seja afastado os lucros cessantes.
Devidamente intimada, as partes Agravadas apresentaram contrarrazões de id. 4278975, onde requerem a manutenção da decisão monocrática.
Constam nos autos embargos de declaração opostos através de id. 4278964 e 4278967, acolhidos em parte, conforme decisão de id. 4278972, apenas e tão somente para fixação dos termos inicial e final para pagamento dos lucros cessantes, a partir da publicação da decisão que os deferiu, até a efetiva entrega dos imóveis.
Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado (id. 4278973 – Pág.13/15).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 4278963) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar o pagamento de aluguel a título de lucros cessantes, os quais fixou-se no importe de 0,5% do valor do imóvel, a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, em razão do atraso na entrega da unidade do empreendimento Torres Dumont, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais (processo 0014385-30.2016.8.14.0301), consoante ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS A TÍTUÇO DE LUCROS CESSANTES E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. REFORMA PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 OBSERVADOS QUANTO AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇO DE TUTELA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO PARA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. PERIGO DE DANO PRESUMIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇO DO INTERLOCUTÓRIO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇO MONETÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, é possível o deferimento, em antecipação de tutela, do pedido de pagamento de aluguel à título de lucros cessantes, haja vista que o dano, nos termos da jurisprudência do STJ, é presumido. In casu, verifica-se que estão observados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, inclusos no art. 300 do CPC/15, pois comprovado o atraso na entrega do empreendimento e o dano presumido de tal fato;
2. De outra banda, “a correção monetária constituí mera reposição do valor real da moeda, devendo ser integralmente aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.”. (REsp 1391770/SP). De modo consonante, a jurisprudência do TJPA sedimentou-se no sentido de rechaçar a possibilidade de congelamento do saldo devedor em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.3. Recurso Conhecido e parcialmente provido apenas no tocante ao pagamento de aluguéis à título de lucros cessantes, os quais fixa-se em 0,5% sobre o valor dos imóveis”. (id. 4278963).
Após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelos recorrentes.
Resta incontroverso o fato de que a construtora atrasou a data da entrega do imóvel prevista no contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma (id. 4278955 – Pág. 35) firmado entre as partes, conforme
“print”
do sítio eletrônico da construtora LEAL MOREIRA colacionado no bojo da petição inicial (id. 4278951 – Pág. 07). Além disso, as próprias Agravantes em sede de contrarrazões interposta em 21/02/2017 (id. 4278961) reconhecem o atraso na entrega do imóvel residencial do empreendimento Torres Dumont, para tanto, sustentam a legalidade de cláusula contratual relativa a tolerância de 180 (cento e oitenta) meses na entrega da obra, sem, contudo, justificar as causas do atraso, e colacionar provas que sustentem uma possível exclusão de responsabilidade civil.
Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo estes serem presumidos. Neste sentido:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. APONTADO DISSENSO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de pertinência temática dos dispositivos legais apontados como violados, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula nº 284 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento de IAC, orienta que os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de obras é presumido. 4. O não enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo TJSP, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1777775 SP 2018/0292703-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020).
Em pedido subsidiário, as Agravantes requerem que a condenação em lucros cessantes seja calculado com base no valor pago pela agravadas. Sem razão as recorrentes, haja vista, que o percentual arbitrado, 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DE CADA UM DOS IMÓVEIS POR MÊS DE ATRASO, está em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21). Sustentou a parte recorrente, em síntese, violação aos arts. 186 e 944 do Código Civil e art. 46 da Lei 10.931/04. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 601-616). À fl. 617, foi determinado o sobrestamento do recurso especial em razão da afetação do recurso especial 1.729.593/SP (TEMA 996/STJ) ao procedimento dos recursos repetitivos. Naquele recurso se discutia ¿o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada¿. Ocorre que, no julgamento do resp 1.729.593, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese aplicável apenas para os casos que versassem sobre o ¿contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3¿. Por essa razão, a tese faxada não foi aplicada. Em seguida, foi reavaliada a admissibilidade do recurso interposto, sendo identificado que o advogado Fabrício Gomes Cristino (OAB/PA 19.809), assinante do recurso especial, não tinha procuração. Foi, então, determinada a juntada de procuração em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso especial. Decorrido o prazo, não houve manifestação do advogado (fl. 760). É o relato do necessário. Decido. Considerando que o advogado que subscreveu o recurso não tem procuração outorgada pela parte que alega representar, nem regularizou essa pendência no prazo assinalado, deixo de conhecer do recurso especial. Sobre o tema, a súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça prevê que ¿Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos¿. Sendo assim, não admito o recurso especial. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PRI.2020.162 8 (TJ-PA - AC: 00484229220128140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/09/2020).
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. TAXA DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a prova documental juntada aos autos demonstra suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide. 2. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituírem ao comprador toda a quantia desembolsada. Súmula 543 do C. STJ. 3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações, pelo que merece reforma a r. sentença de 1º grau, neste particular.
4. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor total pago do imóvel devidamente atualizado.
5. Quanto a devolução da taxa de corretagem em decorrência de rescisão contratual por atraso na entrega do empreendimento por culpa da incorporadora é inaplicável o Tema 938/STJ. A prescrição a ser aplicada é a decenal, pelo que deve ser afastada a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem declarada na r. sentença. Precedentes do C. STJ. 6. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. 7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade.

(3769077, 3769077, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-10-06).
Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021